Tribunal: TJMT
Processo: 0037096-89.2013.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037096-89.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA
DO
PROCON
- SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O
VALOR
DA PENALIDADE APLICADA – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
A multa administrativa cominada foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos

Embargos a Execução Fiscal nº. 0037096-89.2013.8.11.0041, ajuizada por

BANCO BRADESCARD S.A., julgou parcialmente procedente os embargos, para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

O Apelante alega que redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o juiz de piso atuou como legislador positivo, “inovando o sistema em matéria que há expressa reserva da de lei”, violando os princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Aduz que a

“
aplicação da multa deu-se exatamente como previsto nas normas supracitadas, valorando a gravidade da prática infracional, bem como a extensão do dano causado e capacidade econômica da autuada”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso com o fito de reformar a sentença combatida, para que seja mantida a penalidade pecuniária em seu valor original.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id.

89879115).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Ab initio
, defere-se o pedido feito em id.

89879109 para retificação do polo para Banco Bradesco S/A.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

No tocante a aplicação da multa prevista em lei, que tem natureza punitiva e visa coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, tem-se que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Ainda, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço.

Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

No caso dos autos, não deve ser alterada a multa imposta pelo Procon em face da Apelada por violação de normas de Direito do Consumidor se os critérios utilizados para aquela fixação são previstos em Lei e estão devidamente fundamentados.

A multa administrativa cominada foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), valor razoável e proporcional à situação pelo não comparecimento em audiência de conciliação mesmo devidamente notificado, pois está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se dessa conduta prejuízo a sua efetividade, inclusive no que concerne a resolução de mal-entendido, evitando a desnecessária judicialização das questões.

Além do mais, os valores são suficientes para coibir as condutas lesivas por parte da empresa apelada, além de desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição das práticas tidas por ilegais

Ante o exposto, C
ONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar improcedente os Embargos à Execução ao fim de manter a multa fixada pelo Procon no valor de R$13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021